Tribunal: TJMT
Processo: 1031564-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031564-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO DE ANDRADE - CPF: 075.128.366-51 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. LIMITES DO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, mantendo decisão que determinou a devolução de bens apreendidos, ante a ausência de manifestação do Juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade dos referidos bens. O embargante alega omissão no acórdão quanto à competência do juízo de origem e à ausência de declaração formal de essencialidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício que justifique a modificação da decisão mediante embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado adequadamente todas as questões suscitadas, com base na jurisprudência e nos elementos constantes dos autos.

4.
O juízo de origem
se
limitou a cumprir determinação do Tribunal de Justiça que suspendeu os efeitos da liminar de busca
e apreensão até manifestação do juízo
recuperacional
, sem adentrar no mérito da essencialidade dos bens.

5.
A competência para deliberar sobre a essencialidade de bens em processo de recuperação judicial é exclusiva do juízo universal, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.
A ausência de manifestação inicial do juízo da recuperação não autoriza a manutenção da apreensão,
sob pena
de afronta à competência legalmente estabelecida.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação dos fundamentos jurídicos já enfrentados.

8.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos essenciais à solução da controvérsia.

9.
O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A ausência de vício no acórdão impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
2.
O juízo de origem que apenas cumpre decisão do tribunal não usurpa competência nem decide sobre mérito.
3.
A definição da essencialidade de bens é competência exclusiva do juízo da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º e 7º-A, e 49, § 3º; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022;
AgInt
no
AREsp
n. 2.175.102/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto
por

BANCO CNH INDUSTRIAL S.A.
,
contra acórdão
(Id.

270214366
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto
por
si contra
ELÍSIO DOMINGO MARIN
,
manten
d
o integralmente a decisão agravada,
a qual determinou a devolução de bens apreendidos, ante a ausência de manifestação do Juízo
recuperacional
acerca da essencialidade dos referidos bens
.

O Embargante alega, em sí
ntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não considerar que a decisão do juízo de primeiro grau foi proferida sem competência, além de que todas as apreens
ões foram realizadas antes de qualquer manifestação judicial sobre a recuperação.

Afirma que em razão da ausência de declaração formal de essencialidade dos bens, a apreensão destes é válida, devendo ser mantida.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões apontadas, conferindo efeitos infringentes, reformando o acórdão embargado
,
para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, afastando a ordem de restituição dos bens apreendidos.

A parte
e
mbargad
a
apresentou contrarrazões em
Id.
273891894
,
sustentando
que
os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta
obscuridade
, omissão, contradição ou erro
material, e que as alegações da embargante v
isam apenas reabrir a discussão da matéria.

Requer a
rejeição dos
aclaratórios
.

R
ecurso tempestivo
(Id.
271719386
)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL S.A.
,
contra acórdão
(Id. 270214366)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto
por si contra
ELÍSIO DOMINGO MARIN
,
mantendo integralmente a decisão agravada, a qual determinou a devolução de bens apreendidos, ante a ausência de manifestação do Juízo
recuperacional
acerca da essencialidade dos referidos bens
.

Sem maiores delongas,
os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

Constou do voto condutor do
a
córdão embargado, sob a minha relator
ia
:

“
[...]

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Sinop/MT no cumprimento de liminar de busca e apreensão n. 1025429-84.2024.8.11.0015, distribuída em regime de plantão, proposta contra Elísio Domingo
Marin, que suspendeu o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Para uma melhor elucidação da questão ora analisada,
necessário
se faz uma breve cronologia dos atos judiciais ocorridos na hipótese. Segundo consta, na data de 04/07/2024 o agravado ajuizou pedido de recuperação judicial, o qual foi deferido, com início do processamento em 29/08/2024 em favor do agravado Elísio Domingo Marin, sendo determinado:

‘[...] a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º, da 11.101/2005) [...]. Nos termos do disposto no art. 6º, inciso III, da Lei 11.101/2005, fica vedada, pelo prazo de 180 dias, qualquer forma de retenção, arresto,
penhora,
sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial. Ademais, registro que o disposto nos incisos I, II e III, do caput, do artigo 6º, da 11.101/2005, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º da mesma norma, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital, essenciais à manutenção da atividade empresarial, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º, que será
implementada
mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do Código de Processo Civil, conforme disposição constante do artigo 6º, §7º-A – incluído pela Lei 14.112/2020. REGISTRO QUE NÃO HÁ VIS ATRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL, DE MODO QUE EVENTUAIS AÇÕES JUDICIAIS DEVEM SER DISTRIBUIDAS AO JUÍZO COMPETENTE E NÃO VINCULADAS AO JUÍZO RECUPERACIONAL’. [...] (
Pje
1016419-16.2024.8.11.0015, Id. 167339669).

Após, o agravante ajuizou a ação de busca e apreensão n. 100102162.2024.8.11.0101 contra o agravado, já em recuperação judicial, na data de 14/10/2024, no Juízo da Comarca de Claudia/MT, cuja liminar foi deferida em 24/10/2024.

[...]

Em razão de os bens se encontrarem no município de
Sinop-MT
, o agravante distribuiu requerimento de apreensão de veículo, autos n. 1025429-84.2024.8.11.0015 naquela comarca, sendo, inicialmente, determinado o cumprimento da ordem conforme postulado, em regime de plantão (
Pje
1025429-84.2024.8.11.0015, id. 173672689). Posteriormente, sobreveio manifestação do agravado informando acerca da recuperação judicial n. 1016419-16.2024.8.11.0015, em trâmite na 4º Vara Cível da mesma Comarca, Sinop/MT, requerendo o indeferimento da medida constritiva proferida pelo Juízo de Claudia, destacando a essencialidade dos bens móveis para soerguimento da empresa, bem como a impossibilidade do deferimento em plantão, ante a ausência de qualquer urgência da medida (Id. 173681144). No entanto, o pedido foi indeferido (Id. 173684459).

Por conseguinte, o devedor interpôs o agravo de instrumento n. 103095747.2024.8.11.0000 contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão nos autos n. 100102162.2024.8.11.0101, cujo efeito suspensivo vindicado foi deferido em 27/10/2024 pela então relatora plantonista, Exma. Doutora Juíza Convocada, Tatiane Colombo (Id. 249319191), determinando a suspensão da eficácia da decisão liminar, até a manifestação do Juízo
Recuperacional
(
Pje
102542984.2024.8.11.0015, id. 173697160):

‘
[...] Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo reivindicado para determinar a suspensão da decisão agravada até a manifestação do Juízo
recuperacional
acerca da suposta essencialidade dos bens. Consigno que os Agravantes ficarão como depositários dos aludidos bens até ulterior deliberação pelo Juízo universal, não podendo dispor dos mesmos,
sob pena
serem tomadas as providências cabíveis. [...]
’
(Id. 249319191).

Ato contínuo, na data de 28/10/2024 foi
proferida
a decisão ora agravada, do seguinte teor:

‘
[...] a liminar de busca e apreensão foi deferida na comarca de Cláudia, fora do plantão judiciário, e depois durante o plantão, solicitou-se o cumprimento da liminar no plantão do polo de Sinop.

Com a suspensão da ordem de busca e apreensão do processo originário (1001021-62.2024.811.0101), este juízo não pode deliberar sobre qualquer outra questão que não seja a devolução dos bens, colocando o requerido na condição de fiel depositário, conforme decisão do TJMT.

Assim, examinando o teor da decisão recursal, não se vislumbra a fixação de prazo para a devolução dos bens e o peticionante também não juntou cópia do seu agravo
(e não temos acesso à petição inicial, apenas ao extrato do agravo e não é possível sequer verificar se o peticionante fez tal pedido no agravo.
Eis a decisão recursal: Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo reivindicado para determinar a suspensão da decisão agravada até a manifestação do Juízo
recuperacional
acerca da suposta essencialidade dos bens.

Desta forma e considerando que o próprio peticionante informa que os bens estão em trânsito e a centenas de quilômetros de distância, acolho o pedido feito pelo peticionante no sentido de determinar que o Requerente (BANCO CNH INDUSTRIAL S.A.) "promova a devolução dos bens apreendidos, nos locais em que foram retirados", conforme pedido expresso do peticionante, cujo prazo fixo em três dias, a partir da intimação. Considerando que os bens estão em posse da instituição financeira, não vislumbro qualquer necessidade de acionar a PRF para retenção dos bens, já que a probabilidade da instituição financeira desviar tais bens é remota.
[...]” (
Pje
1025429-84.2024.8.11.0015Id. 173726906).

Posteriormente, na data de 08/11/2024, foi proferida decisão no processo de recuperação judicial do agravado confirmando a essencialidade dos bens constritos:
[...].

Pois bem.

Feita a breve digressão nos acontecimentos que
envolvem
a controvérsia recursal, passo à deliberação.

No presente caso, não se verifica qualquer desacerto na decisão agravada, uma vez que esta apenas deu cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no agravo de instrumento n. 1030957-47.2024.811.0000, que determinou a suspensão da liminar até deliberação pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial. Assim, o juízo de primeiro grau limitou-se a cumprir a ordem emanada pelo Tribunal, sem qualquer juízo autônomo sobre a matéria.

Com efeito, quando da decisão liminar de busca e apreensão, deferida pelo juízo de Cláudia/MT, já havia sido deferido o processamento da recuperação judicial do devedor, ora agravado, o que implica na competência exclusiva do Juízo Universal para qualquer análise sobre a essencialidade dos bens e a viabilidade de atos constritivos.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o juízo da recuperação judicial tem melhores condições para avaliar a essencialidade dos bens ao desenvolvimento das atividades empresariais, sendo o único competente para deliberar sobre a suspensão ou prosseguimento de atos de constrição sobre tais bens.

Ressalta-se, que o efeito da liminar deferida em favor do agravante já se encontrava suspenso por força de decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 103095747.2024.8.11.0000, razão pela qual a decisão ora agravada limitou-se ao sobrestamento da ordem até ulterior decisão do Juízo universal.

Ademais, o decisum que declarou a essencialidade dos bens ao soerguimento da empresa e determinou a manutenção da posse aos agravados apenas confirmou o acerto da decisão recorrida. Dessa forma, não há justificativa para qualquer modificação da decisão agravada.

Ressalte-se que a análise do agravo de instrumento deve se limitar à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão recorrida, sem adentrar no mérito da questão originária. No caso concreto, resta evidente que a decisão impugnada observou estritamente os limites da determinação do Tribunal de Justiça, o que reforça sua adequação. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em seus exatos termos
.
[
...]”
(Id. 270214366 – fls. 12).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

Na hipótese, a
embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, argumentando que a decisão não enfrentou aspectos essenciais de sua defesa.

Todavia,
n
o caso concreto, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado
, uma vez que o
voto condutor enfrentou adequadamente todos os pontos essenciais à controvérsia, fundamentando-se em jurisprudência consolidada e nos elementos dos autos.

Quanto à alegação de omissão relativa à competência do juízo de origem,
prolator da decisão agravada,

conforme esclarecido no acórdão embargado, e
diversamente do que sustenta o embargante, o juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, no momento da decisão agravada, não exerceu juízo autônomo, tampouco revogou, por conta própria, a decisão de busca e apreensão anteriormente proferida na origem.

Ao contrário, limitou-se a cumprir a ordem emanada do Tribunal de Justiça no agravo de instrumento n.º 1030957-47.2024.8.11.0000, no qual foi concedido efeito suspensivo para suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão até manifestação do Juízo
Recuperacional
acerca da essencialidade dos bens.

Assim, a decisão agravada — e mantida pelo acórdão ora embargado — não derivou de juízo de valor do magistrado de primeiro grau sobre a essencialidade dos bens ou sobre o mérito da ação de origem, mas sim do estrito cumprimento da decisão superior.

Não há, portanto, qualquer juízo de substituição ou excesso de poder que pudesse configurar usurpação de competência, razão pela qual a tese da suposta incompetência foi corretamente afastada pelo acórdão embargado, diante da evidência do contexto.

Quanto à ausência de declaração formal de essencialidade pelo Juízo da Recuperação Judicial,
do mesmo modo,
não há omissão. O acórdão considerou expressamente que, na pendência de tal declaração, impõe-se a suspensão da medida constritiva, como forma de preservar a autoridade do juízo universal e evitar riscos à recuperação da empresa, conforme entendimento do STJ e de diversos tribunais estaduais.

Essa lógica decorre da parte final do §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, que veda a retirada de bens essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
. A definição da essencialidade, contudo, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial, razão pela qual eventual ausência de manifestaç
ão não autoriza a manutenção da apreensão
,
sob pena
de afronta à competência funcional daquele juízo.

Por fim, o argumento da
extraconcursalidade
do crédito também foi corretamente enfrentado no voto condutor, ao reconhecer que os direitos do credor fiduciário permanecem resguardados, porém
,
devem ser exercidos de modo coordenado com os limites fixados pela Lei de Recuperação Judicial, especialmente no tocante à proteção de bens potencialmente essenciais à atividade da
recuperanda
.

P
ortanto,
os presentes embargos declaratórios se trata
de pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível por meio dos embargos de declaração.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
à

matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,

REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL S.A.
,
ante a ausência dos vícios alegados pela embargante, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025